Tribunal: STF
Processo: Rcl 48288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Regime de cumprimento de pena. Súmula Vinculante 56. Medidas alternativas.



1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. Em caso de ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime estabelecido, o enunciado vinculante autoriza que o magistrado adote medidas alternativas.



2. No presente caso, o órgão reclamado divergiu deste entendimento. Colhe-se dos autos que foi autorizada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado, antes que fossem aplicadas medidas alternativas para que surgissem vagas em seu atual regime de cumprimento de pena.



3. Reclamação a que se julga procedente.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido no agravo em Execução Penal 0084740-80.2020.8.21.7000, em trâmite na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que supostamente teria aplicado de forma errada a Súmula Vinculante 56 na execução de apenado.



    2.  Na presente reclamação, alega-se que a Súmula Vinculante 56 foi aplicada de forma genérica, sem analisar o caso concreto, nem determinar formas alternativas de cumprimento da reprimenda antes de conceder prisão domiciliar ao apenado.



    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 19).



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 21):



    EXECUÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 56. CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL INCOMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO DOMICILIAR. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RE N. 641.320/RS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    5. É o relatório. Decido.



    6.  De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    7.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    8.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.



    9.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:



    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.  3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.  5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional.  6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena;  (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressãendes, Tribunal Pleno, grifos acrescidos)



    10.  A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.



    11.  No presente caso, o órgão reclamado divergiu deste entendimento. Colhe-se dos autos que foi autorizada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado, antes que fossem aplicadas medidas alternativas para que surgissem vagas em seu atual regime de cumprimento de pena. Veja-se, nesse sentido, trecho do acórdão reclamado (doc. 19, fls. 12 – 17):



    Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, inconformado com a decisão que colocou o recluso Rodrigo Marcelo Carvalho Lopes em prisão domiciliar especial, mediante inclusão em sistema de monitoramento eletrônico.



    Como se depreende dos autos, o agravado foi condenado à pena total de 17 anos e 10 meses de reclusão, pela prática dos delitos de homicídio duplamente qualificado e associação para o tráfico de drogas. Deu início ao cumprimento da reprimenda em 27/04/2011, com término previsto para 26/10/2029.



    No curso da execução, quando do cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, determinou-se, em 08/11/2019, a inclusão do infortunado em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.



    A decisão, ora fustigada, foi proferida nos seguintes termos (fls. 86/87): 



    “(...)



     Trata-se de analisar a possibilidade de incidência da Súmula Vinculante nº 56 do STF em relação ao preso recolhido em estabelecimento prisional fechado, embora o regime vigente seja o semiaberto, consoante indicado na lista elaborada pela Secretaria da Administração Penitenciária, em atenção ao deliberado em reunião no dia 16/09/2019, Habeas Corpus nº 70081452401, Sexta Câmara Criminal, Relatora Desembargadora Vanderlei Teresinha Kubiak. 



    O MP lançou parecer desfavorável.



    Ocorre que o apenado se encontra em excesso de execução desde 18/10/2019 quando determinada sua remoção ao semiaberto. A captura ocorreu em 25/03/2019 sem flagrante de delito. 



    Necessário ressaltar que o acórdão nº 70080652019 que julgou Mandado de Segurança interposto pelo Estado, decidiu que os presos que estão irregularmente recolhidos irregularmente em casa prisional com regime agravado, deveriam ser retirados em 180 dias. Prazo este que já escoou. Portanto, a retirada do preso (que seria por oficial de justiça com determinação para apresentação na SUSEPE) da casa em que se encontra, deve ser cumprida.



    Nesse passo, determino a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico.



    Concedo ao apenado a saída especial, determinando que seja liberado da casa prisional em que se encontra, salvo se por outro motivo estiver recolhido, para que, em até 48 horas, se apresente no Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana, localizado no Instituto Penal Padre Pio Buck (Av. Roccio, nº 900, Vila João Pessoa, Porto Alegre/RS - ao lado do Presídio Central), para que nele(a) seja colocado o equipamento. 



    Saliento que o preso deverá cumprir as seguintes condições: 



    a) Não poderá se afastar de sua residência no período compreendido entre 20h e 06h; 



    b) A zona de inclusão do monitoramento eletrônico será de até três quadras da residência do apenado, não podendo dela desviar, sob pena de transferência para o regime fechado por até 90 dias (Provimento 01/2009 da VEC/POA); 



    c) A zona de inclusão abrangerá os trajetos de ida e volta entre residência e local de trabalho;



    d) O rompimento ou danificação do equipamento (tornozeleira) ensejará a regressão de regime, o que obstará nova inclusão no sistema de monitoramento eletrônico;



    e) O monitoramento terá ainda duas rotas de locomoção semanal, uma para deslocamento a SUSEPE e outra para a VEC; 



    f) Os dias de saídas temporárias serão informados pelo apenado antecipadamente à SUSEPE, lapsos em que a zona de inclusão será ampliada para a a área do Município; 



    g) Deverá o(a) apenado(a), no prazo de 30 dias, comprovar execução de atividade laboral lícita, caso em que a respectiva homologação implicará inclusão definitiva no sistema; do contrário, será desligado(a) do sistema de monitoramento eletrônico e recolhido em estabelecimento prisional do regime compatível. 



    Na liberação, o diretor da casa prisional deverá cientificar expressamente o preso das condições acima, bem como de que será considerado foragido na hipótese de não apresentação na SUSEPE no prazo de 48 horas, colhendo a sua ciência, com posterior remessa a esta VEC. As condições deverão ser cumpridas imediatamente, valendo tão logo seja o apenado liberado pelo estabelecimento prisional, inclusive durante o período necessário para a colocação da tornozeleira eletrônica. 



    Ressalto que neste ato foi comunicada a presente decisão à SUSEPE via email, inclusive para que, em caso de não apresentação do preso, seja lançada e comunicada a fuga à VEC para expedição de mandado de prisão. 



    Exclua-se eventual mandado de prisão expedido por esta VEC.



    Retifique-se a guia de recolhimento. 



    Intimem-se. (...).”. 



    Compulsando detidamente os autos, tenho que a insurgência ministerial não merece albergue. 



    Pois bem. 



    O Brasil vive uma séria crise carcerária, tendo em vista a situação de superlotação da expressiva maioria dos presídios, as péssimas condições estruturais dos estabelecimentos prisionais e a debilidade nas políticas públicas voltadas a reintegração social dos apenados. 



    Diante de tal situação, o Poder Judiciário buscou uma alternativa temporária para a administração do caos prisional, criando a figura da prisão domiciliar especial, destinada aos detentos do regime semiaberto e aberto, quando constatado que não existem estabelecimentos prisionais compatíveis com a natureza da pena aplicada. Tal medida é corolário lógico da dignidade da pessoa humana1 , fundamento da República Brasileira, bem como do princípio da individualização das penas e tem por objetivo emprestar maior efetividade ao sistema de execução. 



    Sobre o tema, a Suprema Corte pacificou a jurisprudência com a elaboração da Súmula Vinculante nº 56, a qual dispôs que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS2”. 



    Do referido precedente é possível extrair que a prisão domiciliar não será concedida de forma automática quando da progressão de regime, devendo ser observadas as demais medidas previstas no RE 641.320/RS, sob pena de transformar a jurisprudência dos Tribunais Superiores em uma verdadeira extinção dos regimes aberto e semiaberto. 



    Na trilha da Suprema Corte Pátria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, “se o caótico sistema prisional estatal não possui meios para manter os detentos em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, que a pena seja cumprida em regime mais benéfico – estabelecimento adequado ao regime aberto ou prisão domiciliar" (HC n. 395.999/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 15/8/2017). 



    E, na espécie, a Magistrada a quo consignou os motivos da adoção da excepcionalidade do albergue domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, referindo que “o acórdão nº 70080652019 que julgou Mandado de Segurança interposto pelo Estado, decidiu que os presos que estão irregularmente recolhidos irregularmente em casa prisional com regime agravado, deveriam ser retirados em 180 dias. Prazo este que já escoou. Portanto, a retirada do preso (que seria por oficial de justiça com determinação para apresentação na SUSEPE) da casa em que se encontra, deve ser cumprida”. 



     Solução outra não poderia ser aplicada pela nobre Juíza a quo que, diante da ausência de vagas no regime semiaberto e transcorrido o prazo estabelecido no mandado de segurança supracitado, não poderia deixar o recluso em estabelecimento incompatível com o regime que está a cumprir a pena privativa de liberdade. 



    (...)



    12. Outro precedente no mesmo sentido: Rcl 48.292, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para determinar que o órgão reclamado aplique medidas alternativas previstas no RE 641.320 para abertura de vagas no regime atual de cumprimento de pena de Rodrigo Marcelo Carvalho Lopes (Execução Penal 0084740-80.2020.8.21.7000), e, somente na impossibilidade delas serem aplicadas, autorizar a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    14.  Notifiquem-se a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator